Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. ÓBICE PARA ACRÉSCIMO.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não impede a remição, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido - § 5o do art. 126 da LEP.
III – Recurso conhecido e provido.